Tribunal: TCU
Processo: 007.183/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5108/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.183/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriane Assmann Bach (XXX.613.650-XX); Allison Fernando Back (XXX.554.220-XX); Alvaro Cesar Vargas (XXX.459.410-XX); Andressa Krawczak da Rosa (XXX.558.660-XX); Bianca Chaves (XXX.072.780-XX); Jorge Luis Dias dos Santos (XXX.477.895-XX); Juliano Ramos do Amaral (XXX.195.760-XX); Maira Salete Quevedo Peres (XXX.501.290-XX); Ricardo Pereira Goncalves (XXX.066.570-XX); Roque de Moraes (XXX.456.030-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.